Tribunal: TJSP
Processo: 0003386-90.2015.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Fernando Serafim Cordeiro contra sentença que o condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado. O réu alega nulidade do processo por uso injustificado de algemas, violação ao contraditório e ampla defesa, e tratamento desigual

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Fernando Serafim Cordeiro contra sentença que o condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por tentativa de homicídio qualificado. O réu alega nulidade do processo por uso injustificado de algemas, violação ao contraditório e ampla defesa, e tratamento desigual entre as partes. No mérito, pleiteia o afastamento da reincidência, aplicação da atenuante da confissão espontânea e maior redução da pena pela tentativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade do processo por uso de algemas e cerceamento de defesa; (ii) avaliar a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a reincidência; (iii) aumentar a fração de diminuição da pena pela tentativa.
III. Razões de Decidir
3. O uso de algemas foi justificado pela necessidade de segurança, não configurando nulidade.
4. A confissão espontânea foi reconhecida e compensada com a reincidência, conforme entendimento do STJ. A redução da pena pela tentativa foi mantida em 1/3, considerando a proximidade da consumação do delito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a pena para 8 anos de reclusão, em regime fechado.
Tese de julgamento: 1. A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência, que, por sua vez, não pode ser reconhecida quando não suscitada por ocasião dos debates. 2. O uso de algemas justificado não gera nulidade processual. 3. Inocorrência cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, IV; art. 14, II.
Código de Processo Penal, art. 217, art. 563.
Súmula 545 do STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 140982/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, j. 19.11.2009.
STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 10.04.2013.
TJSP, Apelação Criminal 0035378-08.2010.8.26.0506, Rel. Luiz Fernando Vaggione, 2a Câmara de Direito Criminal, j. 21.05.2018.